Tribunal: STF
Processo: ARE 1191133
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - REAJUSTE DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - METODOLOGIA DE CÁLCULO - PRELIMINAR DE MÉRITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO. - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando necessária a produção da prova pericial” (fl. 254, vol. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 282, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Asseveram que, “no que tange ao recurso de apelação das recorrentes, o v. acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de justiça Mineiro padeceu de duas omissões, o que desafiou a oposição de embargos declaratórios por parte destas empresas”, e que “a decisão proferida nos mencionados embargos de declaração somente apreciou e julgou uma de suas duas matérias” (fl. 338, vol. 7).
    Argumentam que “não foi aberta vista às partes sobre o ‘parecer’ de fls. 2113/2116 apresentado pelo recorrido através da Procuradoria-Geral, o qual foi ‘acolhido’ pelos julgadores a quo para cassar a sentença. Ou seja, a suposta preliminar acolhida no v. acórdão ora combatido, que serviu para cassar a sentença, não passou pelo crivo do contraditório, afrontando assim o art. 5º, LV da CF” (fl. 341, vol. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e julgado prejudicado sobre a alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 381-382, vol. 7).
    As agravantes assinalam que o acórdão recorrido “fere o art. 5º, LV da CF na medida que retira da agravante a possibilidade de combater a decisão através do recurso e mediante os fundamentos cabíveis, haja vista que para isto imperioso seria conhecer as razões de decidir que levaram o nobre julgador a quo a assim decidir” (fl. 416, vol. 7).
    Ressaltam que “o termo de apelação em verdade não existiu, devendo então ser novamente intimada apresentar seu recurso em 1ª instância, e assim possibilitando a apresentação de Embargos Declaratórios contra ao grave erro material e formal da sentença condenatória” (sic, fl. 103, vol. 9)
    Pedem o “provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos das suas razões, para conferir normal processamento ao recurso extraordinário interposto pelas empresas, julgando-o, ao final, inteiramente procedente conforme fundamentos e pedidos nele formulados” (fls. 421-422, vol. 7). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “As empresas concessionárias, por força dos contratos de concessão de serviço público de transporte que firmaram com o Município de Montes Claros (f. 164/189), promoveram a instauração do Processo Administrativo de Revisão de Tarifas, em 16/01/2009, ao fundamento de que com o passar dos anos houve desequilíbrio econômico-financeiro. Para tanto, no termos previstos na cláusula 12 dos contratos, apresentaram relatório técnico e metodologia de cálculo de composição tarifária prevista no Anexo V do edital de concorrência. O acolhimento do pedido de majoração das tarifas por parte do Município de Montes Claros, através do Decreto n. 2.601/2009 tomou por base, dentre outros elementos, os cálculos apresentados pelas apeladas por meio da metodologia de f. 258/286. A planilha foi unilateralmente elaborada pelas concessionárias, tratando de questões como o valor de mercado dos veículos (ônibus) naquela época, o coeficiente de consumo de custo com combustível que foi utilizado, despesas e valores de insumos. (…) Enfim, como já havia consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0433.09.286666-7/001, a análise acerca da existência de erros crassos na elaboração da ‘Metodologia de Cálculo Tarifário’ exige a elaboração de perícia técnica, sob o crivo do contraditório. Com tais considerações, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de cassar a sentença, determinado a realização de perícia técnica, como fundamentado acima” (fls. 259-260, vol. 7).
    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - A Suprema Corte já fixou jurisprudência no sentido de que a competência em relação ao poder de polícia para a defesa do meio ambiente é comum. Art. 23, VI, da CF. Precedentes. IV – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE n. 1.034.006- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2009. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 861.318-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora